Tribunal: TJES
Processo: 0004795-85.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004795-85.2009.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VAZ FONSÊCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. CONFISSÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA REALIZADA COM CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas documentais, testemunhais e a própria confissão do agente não há como se acolher as teses de absolvição e desclassificação pretendidas.

2. Diante do art. 42 da Lei 11.343/06, o incremento de 6 (seis) meses na pena base é módico e não deve ser corrigido.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004795-85.2009.8.08.0050

APELANTE: LUCAS VAZ FONSÊCA

ADVOGADO DO APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS VAZ FONSECA em face da r. Sentença de fls. 193/202, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa. A pena corpórea foi, ao final, substituída por duas reprimendas restritivas de direitos.

Em suas razões de fls. 212/216, o Recorrente requereu sua absolvição pela ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Caso mantida a condenação, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 19 de Outubro de 2009, por volta das 13:45h, os policiais militares, encontravam-se efetuando patrulhamento no bairro Santa Terezinha/Viana, quando fizeram a abordagem do denunciado LUCAS VAZ FONSECA e o encontraram na posse de 18 (dezoito) pedras de Crack que estavam acondicionadas em uma caixa de fósforo, conforme demonstrado no auto de apreensão de fls. 15 e constatação de fls. 14.
Apontam os autos que Lucas Vaz Fonseca estava praticando o trafico ilícito de entorpecentes no bairro Santa Terezinha e vendia cada pedra de crack pelo valor de $ 10,00 (dez reais) a usuários do bairro. Apurou-se que o denunciado Lucas adquiria a droga de 'uns moleques" no bairro Mucuri, Cariacica para revender a usuários do bairro Santa Terezinha.
Por fim, apontam os autos que o denunciado Julio César Damaceno Teotônio se associou ao denunciado Lucas no comércio ilícito de entorpecentes, sendo que desta vez havia ido a cariacica onde adquiriu 05 (cinco) pedras pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e juntos fracionaram as pedras, transformando-as em 18 (dezoito) pequenas pedrinhas para vendê-las a usuários, caracterizando a associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 19 e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 75/76.

Quanto à autoria, apurou-se a partir das provas testemunhais consubstanciadas nos depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da abordagem e prisão do Recorrente. O Policial Militar Sidney Souza Bravin descreveu a abordagem em Juízo:

[...] que após a leitura da denúncia e perguntado se recorda dos fatos, '- respondeu que foi possível perceber que eles praticavam o tráfico de drogas, pelo que os abordaram e conduziram ao DPJ; que perguntado sobre a informação de que os acusados compravam a droga em Cariacica, fracionavam e revendiam, e se recorda, disse que não se recorda deste fato; que perguntado sobre a ação dos acusados, respondeu que não os viu vendendo as drogas; que esclarece que receberam denúncia anônima, com as características dos acusados, e que, ao chegar no local, estas características se confirmavam; que a droga foi apreendida com os acusados; que atualmente não se recorda a roupa que eles usavam; que abordaram os indivíduos em razão da denúncia anônima passada pelo CIODES; que não conhecia os acusados anteriormente aos fatos. [...].

Por sua vez, o Policial Militar Marcos de Abreu Pádua, confirmou seu depoimento prestado em sede inquisitiva, nos seguintes termos:

[...] QUE na data de hoje, deu início a sua jornada de trabalho às 10:00h, juntamente com o Soldado Bravim, a bordo da RP 2072; QUE por volta das 13:40h, encontravam-se efetuando um patrulhamento no bairro Santa Terezinha, nesta cidade; QUE fizeram a abordagem do elemento de nome LUCAS VAZ FONSECA e após revistá-lo, encontraram em seu poder uma caixa de fósforo na qual haviam 18 (dezoito) pedras de uma substância semelhante a "crack"; QUE LUCAS confessou que ali se encontrava "negociando" aquela substância e que havia recebido-as (sic) das mãos do elemento de nome JULIO CEZAR DAMACENO TEOTONIO, que havia trazido do bairro Mucuri, Cariacica. [...]

Junto a isso, ao ser interrogado em juízo, o Réu confessou os fatos descritos na denúncia, sustentando que revenderia as drogas e, com o lucro, compraria entorpecentes para seu próprio consumo, tendo dito que:

"[...] no dia dos fatos, Luciano fez a entrega de três pedaços de cinquenta, de crack; que fariam o consumo desta droga; que como gastaram o dinheiro todo, vendenam cinco pedras, para comprar isqueiro e cigarro, para irem até a matinha para fumar; que Luciano fugiu de moto, assim que a polícia chegou; que o Luciano aguardava o depoente vender a droga para que depois fossem usar as drogas na matinha; que Julio Cesar também é usuário de drogas; que confirma o depoimento prestado na esfera policia]; que atualmente o interrogando trabalha como coveiro no bairro Porto Novo, Cariacica/ES; que trabalha nesta atividade há dois anos; que reside em Cariacica há oito ou nove anos; que só foi preso no ano de 2009, em razão deste processo. [...]".

Verifica-se, portanto, que restou comprovada a atuação intencional do agente de vender as drogas, não sendo possível acolher as teses de absolvição ou de desclassificação.

Quanto ao pedido destinado à revisão da primeira fase da dosimetria, o Recorrente teve sua a pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em razão da lesiva natureza dos entorpecentes apreendidos - 18 (dezoito) pedras de crack -, o que deve ser considerado na primeira fase do processo dosimétrico por força do disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, o Juízo agiu, ainda, com parcimônia ao fixar o incremento em somente 6 (seis) meses em relação ao mínimo legal tendo, na terceira fase, beneficiado o Recorrente com o art. 33, §4º da Lei 11.343/06, chegando à pena descrita alhures.

Assim sendo, não há ilegalidade que mereça correção, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.